Tribunal: TJDFT
Processo: 0749247-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DEFENSIVA (ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS) NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. IMISSÃO DOS REQUERENTES NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os agravantes buscam apreciação de matéria defensiva (alegação de conexão entre os processos) não debatida na origem. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância.
2. Considerado o decurso do tempo entre a expedição do formal de partilha e o ajuizamento da ação, não é crível que os agravantes tenham buscado, sem êxito, novo local para morar, notadamente considerando o valor mensal bruto de R$ 33.700,32 da pensão recebida.
3. Não há, em princípio, razão que impeça a imissão dos proprietários na posse do bem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.